Tribunal: TJMT
Processo: 0000185-58.2006.8.11.0030
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000185-58.2006.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (APELANTE), MARCOS DA COSTA - CPF: 707.538.581-00 (APELANTE), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), MARIO CARDI FILHO - CPF: 008.407.358-63 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), MONICA CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - CPF: 082.635.097-69 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ETE - ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA - CNPJ: 04.962.478/0027-92 (APELADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSNATES – CORRÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO PARA QUE O AUTOR HABILITE SEU CRÉDITO NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXISTÊNCIA DE EMPRESA CORRÉ CONDENADA SOLIDARIAMENTE – EXECUÇÃO QUE DEVE PROSSEGUIR CONTRA ELA – SENTENÇA ANULADA
–
RECURSO PROVIDO
.

Havendo condenação solidária das empresas rés, o fato de uma delas estar em recuperação judicial não impede que o feito executivo tramite contra a outra.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Cumprimento de Sentença julgado extinto por ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Sem custas e taxa judiciária.

O apelante aduz que na sentença da Ação de Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes os apelados foram condenados solidariamente ao pagamento de R$10.000,00 de reparação.

Diz que,
Embora reconheça que em relação a OI S/A, o recorrente deverá habilitar seu crédito no juízo falimentar (caso não receba da segunda executada), o apelante pleiteou a execução também contra a segunda devedora – ETE – Engenharia de Telecomunicação e Eletricidade, pleiteando inclusive a penhora on line. Destaca-se que, a habilitação do crédito junto ao juízo falimentar, não impede o prosseguimento da execução contra a responsável solidária a teor do disposto no artigo 275, do Código Civil

Requer o provimento do Recurso para que a sentença seja anulada, com o regular prosseguimento do feito executivo em relação à empresa ETE.

As apeladas não apresentaram contrarrazões (ID. 173218817).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de intervir no processo justificando a inexistência de interesse público (ID. 178242195).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ajuizou a Ação de Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes contra as duas apeladas e a sentença foi pela procedência parcial dos pedidos, com condenação solidária das empresas rés ao pagamento de reparação de R$10.000,00 (ID. 173218804).

Ao julgar o Cumprimento de Sentença, o juízo
a quo
considerou apenas a Oi S.A como sujeito passivo da demanda.

Desse modo, a extinção do feito foi prematura, pois ainda permanece no processo a outra ré, ETE, contra quem deve prosseguir a Execução.

A propósito, confira-se:

RECURSO INOMINADO.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OCEANAIR LINHAS AÉREAS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS EXECUTADAS. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA
EXECUÇÃO

EM RELAÇÃO À
EMPRESA
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO
.
(Recurso Cível, No 71008878084, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19-09-2019). (Sem destaque no original).

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento da lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023